Tribunal: TJES
Processo: 5000019-05.2018.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-05.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: SONIA LUCIA MORAES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais ajuizada por SÔNIA LÚCIA MORAES, na qual se discutia o critério de atualização do valor indenizatório fixado na fase de conhecimento. O recorrente sustentou que, ausente fixação expressa dos índices de correção monetária e juros moratórios na sentença e na decisão integrativa, deveria incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice. A parte exequente, por sua vez, defendeu a aplicação dos critérios de atualização utilizados na fase executiva, com base em cálculos elaborados conforme tabela da Corregedoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, é possível aplicar a taxa SELIC de forma exclusiva na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o depósito efetuado pelo devedor com base na SELIC é suficiente para a quitação integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios na sentença de conhecimento permite que esses critérios sejam fixados na fase de cumprimento de sentença, por se tratarem de matérias de ordem pública.

Com fundamento no art. 406 do Código Civil, e conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva nos casos em que não haja fixação expressa de índices de atualização e juros, pois já engloba ambas as rubricas.

Considerando que o devedor efetuou o pagamento voluntário utilizando a taxa SELIC, e que tal critério foi posteriormente validado judicialmente, reconhece-se a quitação integral da obrigação, autorizando a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios autoriza a fixação desses critérios na fase de cumprimento de sentença.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, por englobar correção monetária e juros de mora, quando não houver previsão expressa em sentido diverso na sentença.

É válida a quitação da dívida quando o devedor realiza o pagamento com base na SELIC, sendo este critério posteriormente ratificado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 924, II; Lei 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0068735-98.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fábio Marcondes Leite, 20ª Câmara Cível, j. 13.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000019-05.2018.8.08.0029

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S.A

RECORRIDO: SONIA LUCIA MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais ajuizada por SÔNIA LÚCIA MORAES, na qual se discutia o critério de atualização do valor indenizatório fixado na fase de conhecimento. O recorrente sustentou que, ausente fixação expressa dos índices de correção monetária e juros moratórios na sentença e na decisão integrativa, deveria incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice. A parte exequente, por sua vez, defendeu a aplicação dos critérios de atualização utilizados na fase executiva, com base em cálculos elaborados conforme tabela da Corregedoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, é possível aplicar a taxa SELIC de forma exclusiva na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o depósito efetuado pelo devedor com base na SELIC é suficiente para a quitação integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios na sentença de conhecimento permite que esses critérios sejam fixados na fase de cumprimento de sentença, por se tratarem de matérias de ordem pública.

Com fundamento no art. 406 do Código Civil, e conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva nos casos em que não haja fixação expressa de índices de atualização e juros, pois já engloba ambas as rubricas.

Considerando que o devedor efetuou o pagamento voluntário utilizando a taxa SELIC, e que tal critério foi posteriormente validado judicialmente, reconhece-se a quitação integral da obrigação, autorizando a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios autoriza a fixação desses critérios na fase de cumprimento de sentença.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, por englobar correção monetária e juros de mora, quando não houver previsão expressa em sentido diverso na sentença.

É válida a quitação da dívida quando o devedor realiza o pagamento com base na SELIC, sendo este critério posteriormente ratificado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 924, II; Lei 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0068735-98.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fábio Marcondes Leite, 20ª Câmara Cível, j. 13.03.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais movida por
SONIA LUCIA MORAES
em face de
BANESTES SEGUROS S.A,
a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença (de procedência).

Foi proferida a decisão de ID 13955397,
acolhendo parcialmente a impugnação apresentada
pelo
BANESTES SEGUROS S.A,
apenas para afastar a incidência dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença.

Irresignado, o Banco apresentou o recurso inominado de ID 13955399.
Em suas razões recursais, sustenta, resumidamente, que na fase de conhecimento, a sentença e a decisão integrativa não teriam fixado expressamente os índices de correção monetária e juros moratórios, o que autoriza a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

Regularmente intimado, o exequente/recorrido, apresentou contrarrazões (ID 13955405), ocasião em que pugnou a manutenção da sentença de origem, sob o argumento que a recorrente, de forma equivocada, insurge-se quanto ao critério de atualização monetária, contudo, tal critério de atualização foi devidamente fixado na sentença proferida na fase de conhecimento.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 13955402).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, verifico que não foram alegadas questões preliminares, permitindo o imediato enfrentamento do mérito.

O Banco executado/recorrente interpôs recurso inominado contra a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que a sentença e a decisão integrativa não teriam fixado expressamente os índices de correção monetária e juros moratórios, o que autorizaria a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

De fato, da análise da sentença de ID 13955364 e ID 13955374, vejo que houve condenação ao pagamento de quantia, com determinação de atualização monetária e incidência de juros, especificando seus termos iniciais,
sem constar, porém, quais seriam os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis.

Vejamos trechos da sentença, na fase de conhecimento (ID 13955364):

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por SÔNIA LÚCIA MORAES em face de BANESTES SEGUROS S.A, para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$11.000,00 (onze mil reais), referente à indenização pactuada em contrato de seguro de vida contratado pelo falecido Gilberto Alves, devidamente atualizada monetariamente a partir da formalização junto à seguradora do pedido de pagamento e juros legais a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Após, em sede de julgamento de embargos de declaração, foi proferida decisão no seguinte sentido:

Isto posto,
CONDENO,
ainda, a parte ré BANESTES SEGUROS S/A, ao pagamento de indenização securitária referente a cobertura pactuada para diária de internação hospitalar para acidente, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), atualizado monetariamente a partir do óbito do segurado (29/10/2016) e juros de mora a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Assim, houve omissão quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios e as partes não opuseram embargos de declaração sobre esse ponto específico.

Ato contínuo, ao ser intimada para ciência da sentença, o requerido/recorrente efetuou o depósito voluntário do valor devido (ID 13955377), fazendo seus cálculos com utilização da taxa selic (que já engloba juros e correção monetária).

Por sua vez, a autora/recorrida apresentou pedido de cumprimento de sentença, afirmando que havia valor remanescente a pagar, atualizando o valor da dívida pelo site da Corregedoria Geral da Justiça.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o requerido/recorrente alega que o valor devido já foi quitado, sustentando a atualização do débito pela taxa selic.

Ao analisar a questão, um primeiro ponto que cumpre registrar é que, diante da omissão sobre os índices de correção monetária e juros moratórios na fase de conhecimento, sua definição foi postergada para a fase de cumprimento de sentença, sendo certo que se tratam de matérias de ordem pública e que devem ser definidas, a fim de que se permita o cálculo do valor devido.

Pois bem. Diante da dita omissão, pontuo que a jurisprudência está se consolidando no sentido de que, por força do art. 406 do Código Civil, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária, por já contemplar essa rubrica em sua formação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TAXA DOS JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os juros de mora podem ser aplicados, inclusive de ofício na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de matéria de ordem pública, inexistindo ofensa à coisa julgada (Súmula 274 do STF e Precedentes do STJ) . 2. O termo inicial dos juros de mora será a data da intimação do devedor para pagamento do débito na fase de cumprimento de sentença (mora ex persona). 3.
A taxa de juros legal prevista no art . 406 do CC é a SELIC, indexador que engloba juros de mora e correção monetária, não sendo possível cumulá-la com outro índice de atualização
. 4. Reforma da decisão agravada. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0068735-98 .2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR FÁBIO MARCONDES LEITE - J. 13.03.2023) (TJ-PR - AI: 00687359820228160000 Curitiba 0068735-98 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fábio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 13/03/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Com efeito, é caso de dar provimento ao recurso, para determinar que se aplique, ao caso concreto, a taxa selic (que já engloba correção monetária e juros moratórios).

Nessa perspectiva, considerando que os cálculos feitos pelo requerido/recorrente quando efetuou o pagamento voluntário do débito já observou essa diretriz, dou por quitada a dívida, extinguindo o cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida/executada e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a aplicação da taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) para atualização do valor devido. Por conseguinte, considerando que ao pagar voluntariamente a dívida, a parte recorrente já fez o cálculo do montante devido utilizando a taxa SELIC, dou por quitada a dívida e extingo o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Sem condenação em honorários, diante do resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)